Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-05.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SALVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

3. Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

4. Inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º
1000966-05.2021.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
MITSUI SUMITIMI SEGUROS S/A
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 5.756,26 (cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data de cada desembolso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.º do artigo 85do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência da comprovação do dano e do nexo causal, alegando que os valores pagos pela foram apurados sem qualquer comprovação idônea da causa real dos supostos danos, tendo sido juntado meros orçamentos em substituição a laudos idôneo, já que foram baseados em mera ordem de serviço de assistência técnicas, sem respeitar o procedimento administrativo previsto na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, incapazes de comprovar a origem do dano causado ao equipamento eletrônico, não podendo ser considerado como prova técnica.

Menciona sobre a inexistência de pedido administrativo pelo segurado ou seguradora, em afronta à Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, citando ser necessário o prévio pedido administrativo para o ressarcimento almejado junto a concessionária de energia elétrica.

Expõe que a concessionária é responsável pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia até o ponto de entrega, sendo que, a partir deste ponto, caberá ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna. Assim, respeitando as normas da ANEEL, cita que a entregou energia de forma devida até o ponto de entrega, cumprindo com seu dever.

No que tange à inversão do ônus probatório, defende a apelante ser impossível, haja vista a ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora, estando ausentes os requisitos previstos no inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz a apelante que, sendo a parte autora vencedora deste processo, deverá como contraprestação proceder com a entrega do bem salvado à apelante ou, alternativamente, seu valor econômico respectivo ser considerado para fins de abatimento do ressarcimento almejado.

Por fim, pugna a apelante pelo provimento de se recurso com a consequente reforma da sentença, reconhecendo a improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.602,40 (oito mil seiscentos e dois reais e quarenta centavos).

A apelada, ao apresentar suas Contrarrazões Recursais, aduz, preliminarmente acerca do não conhecimento do apelo, ante a insubsistência de suas razões quando analisadas sob o enfoque do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Ademais, expõe acerca da inexistência de cerceamento de defesa, vez que “
o robusto conjunto probatório encartado aos autos, corroborado com a responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, se apresentou absolutamente satisfatório ao convencimento do MM. Juiz a quo, que, por sua vez, julgou o feito acertadamente
”.

Menciona a apelada que a ausência reclamação na via administrativa não seria capaz de modificar direito da autora, considerando-se a desnecessidade de que se realize pedido administrativo de ressarcimento de danos junto à concessionária de energia para que o consumidor possa acionar seguradora em busca do ressarcimento devido.

Sobre a comprovação dos danos materiais, defende que foram obedecidos todos os regramentos legais da área securitária em consonância com o que regulamenta a SUSEP que é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Aduz ainda que a alegação de insuficiência probatória dos documentos colacionados pela apelada não prejudica os mesmos, haja vista não ter a ré cumprido o estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prova em contrário, o que não foi juntada pela concessionária.

Ademais, alega restar devidamente comprovado o nexo causal na medida em que há prova documental que os locais sinistrados foram atingidos por oscilações de tensão de energia elétrica proveniente da rede pública (rede externa), de responsabilidade da apelante, o que “
resta claro que a apelada instruiu a petição inicial com toda a documentação que comprova tanto a causa do evento danoso como também a extensão dos prejuízos, inclusive a comprovação de pagamento da indenização aos segurados, caracterizando, sobremaneira, a sub-rogação em seus direitos
”.

Explicita que “
as anomalias de tensão atingiram a rede externa, que por não possuir equipamentos preventivos de proteção e equalização de tensão suficientes, ou mesmo por estes terem falhado, transportou às unidades consumidoras dos segurados, carga alterada de tensão elétrica, causando abrupta oscilação de energia, dando ensejo ao pagamento de indenização atinentes à cobertura de danos elétricos
”.

Acerca da validade dos laudos técnicos, cita que são documentos elaborados por profissionais que examinaram diretamente os bens e constataram as avarias e estão de pleno acordo com o Módulo 9, Seção 9.1 da PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - Módulo 9 (Ressarcimento de Danos Elétricos), enfatizando que a apelante não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar minimamente seus argumentos.

No que tange à inversão do ônus probatório, aduz que os segurados são consumidores e a apelada, por sua vez, sub-rogou-se nos direitos e ações que lhe competiriam, inclusive no tocante ao ressarcimento. Expõe ainda que inexiste qualquer ressalva em relação à lei consumerista.

Por fim, alega a apelante que, sendo concessionária prestadora de serviço público, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no § 6.º do artigo 37 da Constituição Federal, de modo que caberia a apelante demonstrar de forma extraordinária que estão presentes uma ou algumas das excludentes, e esta não o fez, pugnando seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1000966-05.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 5.756,26 (cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data de cada desembolso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.º do artigo 85do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados, no valor de R$ 5.756,26 (cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), relativamente aos contratos de seguro firmado entre as partes.

Aduz a apelada e autora que, “
as unidades consumidoras indicadas nas apólices como locais dos riscos sofreram intensas variações de tensões elétricas, advindas externamente das redes de distribuições administradas pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede
” (id. 118649572 - Pág. 2).

Assim, cumprindo o contrato de seguro, foram ao segurado pagos as quantias de R$ 1.255,98 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) em 10 de março de 2020; R$ 2.861,69 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) em 13 de março de 2020; R$ 470,59 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) em 11 de março de 2020; e R$ 1.168,00 (mil cento e sessenta e oito reais) em 02 de março de 2020.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, considerando que “
restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas
”, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao ressarcimentos dos valores pagos ao segurado pela autora.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que não merece provimento a alegação preliminar da apelada acerca do não conhecimento do apelo, ante a insubsistência de suas razões quando analisadas sob o enfoque do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sendo certo que, ao contrário do mencionado pela apelada, a concessionária apelante fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença. Assim, não acolho o pedido preliminar avençado.

Ademais, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No que tange ao nexo causal, apesar de não serem os laudos técnicos juntados assinados por profissional técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta; estes devem ser considerados válidos pois foram atestados por empresas especializadas.

Dando credibilidade aos laudos técnicos, observa-se que todos eles concluem que os causa dos danos nos equipamentos dos segurados foram por descarga elétrica fora dos padrões. Dito isso, resta comprovado o nexo causal que originaram os danos sofridos que foram ressarcidos pela apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ademais, a concessionária de energia elétrica apelante deixou de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória dos laudos técnicos ofertados pela seguradora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido subsidiário de contraprestação arguida pela parte apelante, para fins de abatimento do ressarcimento almejado, este não merece provimento. Conforme verifica-se nos documentos acostados aos autos, não restou comprovado que os bens danificados possuíam valor comercial, sendo classificados com perda total, sem possibilidade de reparos ou de preservação de valor econômico. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO TÉCNICO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DO SEGURO -
SALVADOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta de prévio requerimento administrativo, formulado perante a concessionária de energia elétrica, não impede o ingresso de ação judicial, sob pena de violação do disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Não há falar em inexistência do dever de indenizar quando há nos autos prova convincente da oscilação da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado. Em casos tais, é devida a cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a apólice correspondente.
Inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico
. (TJMS. Apelação Cível n. 0837799-36.2020.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/11/2021, p: 18/11/2021)

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. DESCARGAS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. [...] VI. Por outro lado, com relação aos demais segurados, restou devidamente comprovado que os danos nos equipamentos eletrônicos, devidamente ressarcidos pela seguradora, resultaram de descargas na rede de energia elétrica, consoante laudos técnicos acostados com a inicial. VII. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga aos segurados. VIII.
Por fim, não vinga o pedido subsidiário do abatimento da indenização pelos salvados, na medida em que não restou comprovado que os bens danificados possuíam valor comercial
.
Cumpre ressaltar que o ônus da prova era da requerida
. IX. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da ré em suas pretensões. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083233858, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022